Tribunal: TJMT
Processo: 1000835-34.2020.8.11.0051
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000835-34.2020.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (APELANTE), MARCELO ALVES DA SILVA - CPF: 695.621.309-59 (APELADO), CARLOS EDUARDO BLANK - CPF: 041.777.241-65 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA GARCIA - CPF: 110.797.078-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO TSUJI ISHIKI - CPF: 280.014.158-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRABALHO. OMISSÃO NA FISCALIZAÇÃO E SEGURANÇA. PENSÃO VITALÍCIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Campo Verde contra sentença que o condenou ao pagamento de pensão mensal vitalícia, além de indenizações por danos emergentes, morais e estéticos, decorrentes de acidente de trabalho sofrido pelo autor, motorista da municipalidade.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate são: (i) a responsabilidade do Município pelo acidente, ante a alegação de culpa concorrente do autor; (
ii
) a proporcionalidade da pensão fixada, considerando a incapacidade parcial constatada em 60%; e (
iii
) a revisão dos valores arbitrados para os danos morais e estéticos.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do ente municipal restou configurada, pois ficou demonstrada a omissão administrativa na fiscalização e segurança do trabalho, permitindo que maquinário pesado fosse operado por servidor não qualificado, o que resultou no acidente. 4. A tese de culpa concorrente foi afastada, pois a atividade desempenhada pelo autor no momento do sinistro era inerente à sua função. 5. A pensão vitalícia foi ajustada para um salário-mínimo mensal, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal. 6. Mantida a condenação por danos emergentes, morais e estéticos, pois os prejuízos materiais e as sequelas permanentes ficaram devidamente demonstrados nos autos. 7. Determinada a incidência da Taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme EC no 113/2021 e precedentes vinculantes do STF e STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido para ajustar a pensão vitalícia a um salário-mínimo mensal, mantidas as demais condenações.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade do Município por omissão na fiscalização e segurança do trabalho impõe a reparação dos danos sofridos pelo servidor acidentado. 2. A fixação de pensão vitalícia deve observar a razoabilidade e proporcionalidade em relação à incapacidade constatada. 3. A Taxa Selic deve incidir para correção monetária e juros a partir de 09/12/2021, nos termos da EC no 113/2021."

__________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 950; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2430797/RS; TST, RR no 10008277320195020025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto p
elo
Município de Campo Verde

contra
a sentença proferida pelo Juízo da
2a
Vara
Cível
da Comarca de
Campo Verde-MT
, que, nos autos da
ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente no trabal
ho

n
.
°

1000835-34.2020.8.11.0051
, julgou
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na exordial
, nos seguintes termos:

“
[...] Diante do exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil[
4], JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na ação para CONDENAR a parte requerida nos seguintes termos:

a) PENSIONAMENTO correspondente aos rendimentos mensais líquidos auferidos pelo requerente desde o dia do sinistro até a data em que o próprio completar 76,1 (setenta e seis vírgula um) anos de idade ou até que venha a óbito, caso esse ocorrer primeiro, incluídas, proporcionalmente, as parcelas referentes a férias e 13o (décimo terceiro) salário. O salário-base DEVERÁ ser atualizado anualmente com espeque nos mesmos reajustes conferidos aos servidores públicos municipais que ocuparem o cargo de motorista vinculado à Secretaria Municipal de Obras, Serviços e Viação Públicas.

a.1) Não obstante, as parcelas vencidas (crédito retroativo) deverão ter por salário-base os vencimentos líquidos auferidos pelo requerido à época do acidente, os quais deverão ser atualizados, até 08.12.2021, com juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária segundo o IPCA-E, sendo que a partir de 09.12.2021, deverão ser corrigidos nos termos da Taxa Selic, conforme previsto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021[5], observando-se os respectivos vencimentos.

b) DANOS EMERGENTES no valor de R$ 34.285,80 (trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos), sobre o qual deverá incidir, até 08.12.2021, juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária segundo o IPCA-E, sendo que a partir de 09.12.2021, deverão ser corrigidas nos termos da Taxa Selic, conforme previsto no art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021[6], observando os respectivos desembolsos.

c) DANOS MORAIS no valor de 20.000,00 (vinte mil reais), cujas quantias deverão ser acrescidas de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do evento danoso até a data de 08.12.2021. A partir de então, o quantum indenizatório deverá ser atualizado segundo a Taxa Selic.

d) DANOS ESTÉTICOS no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com incidência dos juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir do evento danoso até a data de 08.12.2021. A partir de então, o quantum indenizatório deverá ser atualizado segundo a Taxa Selic.

ISENTO o Município do pagamento das custas processuais. Não obstante, ao próprio recai o ônus de arcar com os honorários periciais, motivo pelo qual DETERMINO seja expedida a respectiva certidão de crédito em favor do perito atuante no feito.

No mais, em vista da mínima sucumbência da parte autora, CONDENO a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do
CPC[
7].

Dispensado o reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3o, III, do
CPC[
8], eis que o proveito econômico imediato é inferior a 100 (cem) salários-mínimos.

PUBLIQUE-SE. INTIMEM-SE.

Com o trânsito em julgado, e nada sendo requerido pelas partes, ARQUIVEM-SE os autos, com as baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE, expedindo o
necessário.[
...]
”.

O Apelante, insurge-se contra sentença que o condenou ao pagamento de pensão mensal, danos emergentes, morais e estéticos ao
a
pelado, em razão de acidente ocorrido durante o trabalho. Sustenta equívoco na decisão ao reconhecer culpa exclusiva do ente municipal, argumentando que o Apelado, motorista, desempenhava indevidamente funções de carga e descarga, colocando-se em situação de risco. Defende a existência de culpa concorrente e pleiteia a redução proporcional das indenizações.

Contesta a fixação do pensionamento integral, alegando que a perícia constatou incapacidade parcial e permanente de 60%, sem especificar se a limitação se restringe à função habitual ou a toda atividade laborativa. Sustenta que a pensão deveria ser proporcional à incapacidade constatada. Argumenta, ainda, que o juízo cerceou sua defesa ao desconsiderar questionamentos sobre a perícia.

No tocante aos danos morais e estéticos, afirma inexistência de prova concreta do impacto psicológico das lesões, destacando que o próprio perito recomendou avaliação psicológica, a qual não foi realizada. Assim, requer a improcedência dessas indenizações ou, subsidiariamente, a redução dos valores arbitrados.

Diante disso, postula o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a culpa concorrente do Apelado e reduzindo proporcionalmente as condenações, fixando o pensionamento em 60% do valor inicialmente estabelecido e afastando ou diminuindo as indenizações por danos morais e estéticos.

O Apelado,
em sede de contrarrazões
, rebate as alegações do Município de Campo Verde e defende a manutenção integral da sentença. Argumenta que a responsabilidade do ente municipal é objetiva, pois houve omissão específica na manutenção do maquinário e na adoção de medidas de segurança no ambiente de trabalho, o que causou o acidente.
Rechaça a tese de culpa concorrente, pois não há prova de que o Apelado tenha contribuído para o acidente. Defende a integralidade do pensionamento, nos termos do art. 950 do Código Civil, alegando incapacidade permanente para a profissão de motorista.

Por fim, sustenta que não houve cerceamento de defesa, pois o juiz considerou suficientes as provas produzidas, sendo desnecessária a realização de novas diligências. Diante disso, requer o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desinteresse de intervenção ministerial (Id.
230396654
).

Isento de preparo, devido à justiça gratuita deferida nos autos (Id.
219846168
).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Campo Verde
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Campo Verde-MT, que, nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente no trabalho
n.°
1000835-34.2020.8.11.0051, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando o Município ao pagamento pensão vitalícia com base nos rendimentos líquidos do autor, reajustada conforme os servidores do cargo anteriormente ocupado, além de 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais, R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos estéticos, assim como R$ 34.285,80 (trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) a título de danos emergentes.

A controvérsia diz respeito à responsabilidade pelo acidente ocorrido em 15 de maio de 2018, quando o autor, motorista contratado pelo Município de Campo Verde-MT e lotado na Secretaria Municipal de Obras, auxiliava no descarregamento de uma Máquina Spread no Shopping da Agricultura Familiar, em Santo Antônio do Leverger-MT. Durante a operação, uma pá-carregadeira pertencente ao Município réu apresentou falha no freio, levando o operador a perder o controle e colidir com a Máquina Spread, que, por sua vez, atingiu o autor, arremessando-o ao solo.

Ressalte-se que, na data do ocorrido, o operador da pá-carregadeira não era o profissional contratado para a função nem possuía a qualificação necessária para a remoção do maquinário, evidenciando falha na fiscalização e na segurança do trabalho.

Em decorrência do acidente, o autor, ora apelado, sofreu uma grave fratura no joelho, agravada por infecção óssea, resultando em perda funcional e laboral de aproximadamente 60%. Diante disso, pleiteou indenização por danos morais, materiais e estéticos, além de pensionamento mensal.

O Município, por sua vez, recorre da condenação, alegando inexistência de responsabilidade, sob o argumento de que o autor desempenhava atividade alheia à sua função de motorista, assumindo, assim, o risco do acidente, o que configuraria culpa concorrente. Além disso, o ente público pleiteia a redução da pensão mensal vitalícia, sustentando que a incapacidade do autor é parcial e não total, bem como requer a revisão dos valores fixados para danos morais e estéticos, alegando ausência de comprovação robusta para justificar os montantes arbitrados pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, a presente apelação cível tem por objetivo analisar se há nexo de causalidade entre a atuação do Município e o evento danoso, se há elementos que justifiquem a alegação de culpa concorrente do autor e se os valores fixados para a indenização devem ser ajustados à razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

De início, cumpre observar que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, motivo pelo qual passo à análise de mérito.

A Constituição Federal, em seu artigo 37, § 6o, consagra a responsabilidade da Administração Pública pelos danos causados por seus agentes, estabelecendo o dever de reparação ao administrado nos casos de conduta comissiva, salvo nas hipóteses excludentes de responsabilidade. O dispositivo constitucional dispõe que:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

A teoria do risco administrativo, amplamente adotada pela jurisprudência pátria, impõe ao Poder Público a obrigação de reparar os danos causados por conduta comissiva, independentemente de culpa, salvo nas hipóteses de culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior ou fato exclusivo de terceiro. No entanto, nos casos de conduta omissiva, a responsabilidade do ente público é subjetiva, exigindo a comprovação de culpa ou dolo.

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva ou falha na prestação do serviço pelo Município, é necessária a presença dos seguintes pressupostos: a) Conduta omissiva ou falha na prestação do serviço; b) Nexo causal entre a omissão e o dano; c) Dano efetivo; d) Culpa ou dolo do ente público.

No presente caso, a responsabilidade do Município de Campo Verde decorre de conduta omissiva e falha na prestação do serviço público, evidenciada ao permitir que um funcionário sem qualificação operasse uma pá-carregadeira, expondo os trabalhadores a risco e culminando no acidente que feriu gravemente o autor. Essa negligência administrativa restou comprovada por meio da oitiva da testemunha e do informante.

Destaco as informações relevantes da prova testemunhal, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
:

“[...]A testemunha ISMAEL MOREIRA DO AMARAL, presente no dia dos fatos,
relatou que o requerente subiu no caminhão para engatar a spread na pá-carregadeira e quem operava esta última seria o chefe da equipe, Robert.
No mais, em que pese tenha afirmado desconhecer possíveis defeitos no maquinário, foi enfático ao relatar que esse não era novo.

Por seu turno, o informante FABIANO TERUEL, Secretário Municipal de Obras, Viação e Serviços Públicos à época dos fatos, confirmou que os motoristas contratados pelo Município são responsáveis em amarrar e desamarrar as cargas carregadas, sendo essa função exercida pelo autor no momento do sinistro.
Ademais, convergiu a informação no sentido de que a pessoa que operava a pá-carregadeira não foi contratada para tal finalidade e que o maquinário era “muito velho.
[...]” [
g.n
.].

Sobre o nexo de causalidade,
A doutrina esclarece que o nexo causal se caracteriza como um vínculo necessário entre a omissão estatal e o dano sofrido pelo administrado, sendo elemento essencial para a caracterização da responsabilidade civil do Poder Público. Nesse sentido, Judith Martins Costa
ensina
:

"Nexo de causalidade não é o mesmo que causa. Trata-se de relação necessária entre uma causa e um efeito. Sua função é a de determinar a quem se deve atribuir o resultado danoso, servindo, ainda, como medida da indenização. Entre o ato alegadamente ilícito e o evento danoso, deve ser estabelecida “uma relação de necessidade” que o Supremo Tribunal Federal, fiado nas lições de Agostinho Alvim, redator do Anteprojeto do Código Civil no Livro das Obrigações, denominou de Teoria da Interrupção do Nexo Causal, compreendendo como “causa necessária” de um dano aquela que é sua “causa exclusiva”, “porque opera por si, dispensadas outras causas”." (Martins-Costa, 2020) MARTINS-COSTA, Judith. 20. A Linguagem da Responsabilidade Civil In: BIANCHI, José; PINHEIRO, Rodrigo; ALVIM, Teresa. Jurisdição e Direito Privado: Estudos em Homenagem aos 20 Anos da Ministra Nancy Andrighi no
Stj
. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2020. Disponível em:
https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/jurisdicao-e-direito-privado-estudos-em-homenagem-aos-20-anos-da-ministra-nancy-andrighi-no-stj/1196996441
. Acesso em: 9 de
Fevereiro
, de 2025.

Dessa forma,
no presente caso, o nexo causal se estabelece na omissão do Município em fiscalizar e exigir qualificação para a operação do maquinário pesado, permitindo que um profissional inabilitado assumisse o controle da pá-carregadeira. Essa falha administrativa foi determinante para a perda de controle do equipamento e a colisão subsequente com a Máquina Spread – Distribuidor de Agregado, que atingiu o autor, arremessando-o ao solo e resultando em múltiplas fraturas. Sem essa negligência do Poder Público, o acidente não teria ocorrido.

Além disso,
os danos físicos, materiais e morais são incontestáveis. O autor sofreu incapacidade funcional parcial e permanente, impossibilitando seu retorno à função de motorista. As despesas médicas documentadas e o abalo psicológico decorrente das limitações impostas pelo acidente reforçam a necessidade de reparação integral, conforme o princípio da
restitutio
in
integrum
, aplicável às indenizações civis.

Por fim, a culpa do Município é inequívoca, pois não exigiu treinamento adequado nem fiscalizou a atuação de seus servidores.
A alegação de culpa concorrente da vítima não se sustenta, uma vez que o autor apenas desempenhava suas funções no momento do acidente. A jurisprudência já reconhece que atividades auxiliares, como o descarregamento e conferência de carga, são inerentes à função de motorista, afastando a tese de responsabilidade do trabalhador. O Tribunal Superior do Trabalho (TST) reforça esse entendimento:

O Tribunal Superior do Trabalho recentemente decidiu o seguinte:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO
AUTOR .
LEI No 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA ECONÔMICA DA CAUSA
RECONHECIDA.[...]

No presente
caso ,
o quadro fático delineado na decisão regional revela que "O reclamante sofreu acidente típico do trabalho no pátio da empresa quando estava desamarrando a lona do caminhão e tirando o arco de ferro para fazer a descarga, quando caiu de cima do caminhão no
chão .
" De outra parte, não há nos autos qualquer informação que possa imputar ao recorrente o fato exclusivo pela ocorrência do infortúnio. Nesse contexto, é possível concluir que o empregado, em razão de suas funções, foi exposto à situação de risco apta a atrair a responsabilidade objetiva do
empregador .
Logo, devidas as reparações por danos morais e materiais. Precedentes. Recurso de revista conhecido e
provido .

(TST - RR: 10008277320195020025, Relator:
Claudio
Mascarenhas
Brandao
, Data de Julgamento: 23/04/2024, 7a Turma, Data de Publicação: 30/08/
2024)[
g.n
.]”

Com efeito, restam preenchidos todos os requisitos da responsabilidade civil subjetiva do Município, uma vez que a omissão administrativa na fiscalização da operação do maquinário foi devidamente comprovada, assim como o nexo causal entre essa falha e o acidente que vitimou o autor. Os danos físicos, materiais e morais restaram evidentes nos autos, sendo incontestável a culpa administrativa pela negligência na adoção de medidas preventivas e na fiscalização da atuação de seus servidores.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da condenação imposta ao ente municipal, uma vez que a falha na prestação do serviço público gerou consequências diretas e irreversíveis à vítima, caracterizando a responsabilidade civil por omissão.

Esclareço que a alegação do Apelante de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o juízo desconsiderou os questionamentos sobre a perícia, não merece prosperar. O laudo foi elaborado por profissional imparcial e tecnicamente capacitado, apresentando respostas claras e suficientes para a análise do caso. A mera discordância do recorrente com suas conclusões não configura nulidade nem justifica sua impugnação, especialmente porque não há contradições ou omissões que comprometam a avaliação das provas.

N
o que se refere à pensão vitalícia, em virtude de incapacidade
laborativa
parcial permanente, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o seguinte entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE PARCIAL. CABIMENTO. CUMULAÇÃO COM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE PENSÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que é cabível o "arbitramento de pensão vitalícia àqueles que sofreram lesão permanente e parcial à sua integridade física, resultando em redução de sua capacidade
laborativa
/profissional, consoante interpretação dada ao artigo 1.539 do Código Civil de 1916, atual artigo 950 do Código Civil de 2002" (
AgRg
no
AREsp
n. 636.383/GO, Relator o Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 10/9/2015).
2. Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial diante da constatação de divergência jurisprudencial notória.2.1. A decisão agravada dirimiu a questão central, aplicando o mais recente entendimento jurisprudencial. Assim, tem-se como inaplicáveis os óbices sumulares apontados pelo agravante. 3. A alteração do entendimento firmado no aresto impugnado - acerca da adequação do montante da pensão mensal fixados na origem - só seria possível mediante o revolvimento do acervo fático-probatório do
respectivo
processo, providência vedada nesta instância extraordinária em decorrência do disposto na Súmula 7 do STJ. 4. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista a situação fática de cada caso. 5. Agravo interno improvido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2430797 RS 2023/0279971-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 29/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024) [
g.n
.]”

De igual modo, esta Egrégia Câmara já se pronunciou no mesmo sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO VITALÍCIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – OMISSÃO DO PODER PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO – RECONHECIMENTO EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS – PLEITO DE ABATIMENTO DO SEGURO DPVAT – INOVAÇÃO RECURSAL – HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da responsabilidade subjetiva do Município em decisão anterior com trânsito em julgado impede a
rediscussão
da matéria em sede
recursal
, em observância ao princípio da coisa julgada. 2.
A fixação de pensão mensal vitalícia em valor equivalente a um salário-mínimo atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, garantindo a subsistência digna da vítima, conforme os artigos 950 e 944 do Código Civil.
3. O pedido de abatimento do valor recebido a título de seguro DPVAT configura inovação
recursal
, não podendo ser conhecido, uma vez que não foi suscitado na fase de conhecimento, conforme disposto no artigo 1.014 do Código de Processo Civil. 4. O arbitramento dos honorários
advocatícios

sucumbenciais
sobre o proveito econômico obtido encontra-se correto e de acordo com o pedido da parte apelante, não havendo interesse
recursal
no pedido de adequação. 5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. (N.U 1028920-09.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024) [
g.n
.]”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO - DIVERGÊNCIA COM O ACÓRDÃO – ERRO MATERIAL EVIDENCIADO - EQUÍVOCO CORRIGIDO PARA CONSTAR A MANUTENÇÃO DA PERCEPÇÃO DO PAGAMENTO DA PENSÃO VITALÍCIA NO IMPORTE DE 4 (QUATRO) SALÁRIOS MÍNIMOS – OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PELA PERMANENTE INCAPACIDADE DA DEMANDANTE – TERMO INICIAL – DATA DO EVENTO DANOS – EMBARGOS ACOLHIDOS. 1 - Nos termos do
art
. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (
ii
) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (
iii
) corrigir erro material. 2 – Há que se acolher os presentes embargos declaratórios, tão somente, para corrigir erro material havido no acórdão recorrido.
3 - A pensão vitalícia é devida desde a data do evento danoso, tendo vigência enquanto viver a vítima, devendo acompanhar a variação do salário mínimo, não sendo necessária a fixação de índice de correção monetária.
Os valores que ainda não foram pagos deverão ser liquidados no cumprimento da sentença e pagos em parcela única. (N.U 0027346-45.2020.8.11.0000
, ,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021) [
g.n
.]”

Nos autos, mais especificamente do laudo pericial acostado no Id. 219022229, extrai-se o seguinte:

“Conclui-se que o paciente é portador de uma sequela de fratura do joelho em que houve um agravamento por uma
infecção
óssea, fatores estes que resultaram em uma perda da capacidade laboral e funcional dessa articulação até em torno de 60%
( sessenta
por cento).”

Dessa forma, considerando a incapacidade laboral permanente fixada em 60%, o apelado faz jus à pensão vitalícia, que deve ser estipulada de forma razoável e proporcional, impõe-se a modificação dos termos da sentença para condenar o Município de Campo Verde ao pagamento de pensão vitalícia no valor equivalente a um salário-mínimo, devidamente atualizado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assegurando a subsistência digna da vítima.

Além disso, devem ser aplicados os critérios estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ para juros e correção monetária, até a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021), a partir de quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC para ambos os encargos.

No que tange aos danos morais sofridos pelo autor, ao contrário do alegado nas razões recursais, sua ocorrência é inequívoca, pois decorre do próprio fato danoso (
in
re

ipsa
), evidenciado pelas sequelas permanentes suportadas pelo apelado, que, por sua natureza, configuram abalo moral presumido.

A indenização por dano moral encontra amparo na Constituição Federal, especificamente em seu artigo 5o, incisos V e X. O inciso V, consolidando o dever de reparação nesses casos.

“
Art
. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

V -
é
assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

[...]

X -
são
invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua
violação;[...]
”.

É certo que a mensuração do dano moral não se submete a critérios exatos, sendo inviável sua perfeita demonstração, como pretende o Apelante. Isso porque o dano moral configura violação a direitos extrapatrimoniais, os quais, por sua própria natureza, não são passíveis de aferição objetiva.

Conforme destacado na sentença recorrida, as lesões sofridas pelo autor, a perda de mobilidade, as dores intensas e a incapacidade
laborativa
, que demandaram tratamento médico, cirúrgico e
reabilitacional
rigoroso, alteraram completamente sua rotina de forma permanente. Tais circunstâncias são suficientes para evidenciar os danos morais experimentados, dada a severidade do impacto físico, psicológico e social imposto ao demandante.

No tocante ao
quantum
indenizatório
, o juízo
a quo
fixou a indenização em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sob o argumento de que os danos suportados pelo autor são de média intensidade, valor que entendo razoável e proporcional às situações suportadas pelo autor, ora apelado, inclusive considerando as sequelas permanentes

às

quais foi acometido.

Em relação ao dano estético, da análise dos achados do laudo pericial, verifica-se que
existem
sequelas permanentes
.
Veja-se a conclusão do perito, conforme consta no laudo acostado no Id. 219022229:

“7. Houve prejuízo estético em razão do acidente no trabalho? Houve comprometimento da aparência física?

R:SIM

[...]

- Quesito no 10: Constata-se a ocorrência de danos estéticos? Quais as lesões à saúde ou integridade física, sequelas, aleijão ou deformidades que causam
mal estar
e/ou insatisfação?

R: Existem cicatrizes próprias da incisão cirúrgica em torno de 10 cm na face interna da tíbia direita e cicatriz fibrótica devido a
infecção
. Em relação se causa mau estar ou insatisfação é conveniente que seja encaminhado ao
psicólogo.[...]
”.

Assim, no que se refere ao dano estético, embora o laudo pericial reconheça a existência de sequelas permanentes, o prejuízo estético se mostra importante, isso porque a extensão da cicatriz, bem como a redução da mobilidade do autor, ora apelado, são significativas e permanentes. Dessa forma, considerando os elementos constantes dos autos, entendo razoável a indenização por dano estético no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim no que concerne aos danos emergentes, estes representam as perdas efetivamente comprovadas pela parte autora, sendo devida a indenização correspondente.

No caso em análise, restou demonstrado que o autor arcou com despesas médicas e hospitalares, incluindo tratamento cirúrgico, exames, consultas e sessões de hidroterapia, conforme comprovantes anexados aos autos (Id. 30593645). Tais gastos totalizam R$ 34.285,80 (trinta e quatro mil, duzentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos).

Diante da comprovação detalhada das despesas e da relação direta com o evento danoso, mostra-se acertada a condenação nesse patamar, pois visa garantir a reparação integral dos prejuízos materiais suportados pelo autor, em estrita observância ao princípio da restituição integral, devendo ser observados os
critérios estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ para juros e correção monetária, até a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021 (09/12/2021), a partir de quando passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC para ambos os encargos.

Portanto, verifica-se que o recurso merece parcial provimento, exclusivamente para fixação da pensão vitalícia em patamar condizente o precedente do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, ajustando-se a condenação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem, contudo, afastar a responsabilidade do Município pelos danos causados.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
fixar
a pensão vitalícia no valor equivalente a um salário-mínimo, atualizado conforme o ano corrente, garantindo a subsistência digna da vítima,
em observância
aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Anoto,
ex

officio
,
por versar sobre matéria de ordem pública, sem que tal medida configure afronta ao princípio da non
reformatio
in
pejus
, que os juros e a correção monetária deverão observar os critérios estabelecidos nos Temas 810/STF e 905/STJ até 09/12/2021, a partir de quando deverá incidir a Taxa SELIC, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

No mais, mantém-se a condenação imposta na sentença, inclusive quanto ao pagamento integral das custas processuais e honorários
advocatícios
pelo Município de Campo Verde, uma vez que a redução dos valores
indenizatórios
constitui apenas medida de adequação, sem caracterizar sucumbência recíproca.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025